Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700852-14.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO TADEU LISBOA LIMA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Júlio Tadeu Lisboa Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Água Claras. O apelante apresentou embargos à ação monitória proposta contra ele onde suscitou preliminar de inépcia da petição inicial sob o argumento de que a ação monitória não foi instruída com os documentos essenciais à sua propositura. Alegou, quanto ao mérito, que reconhece o débito e sua inadimplência, porém não concorda com os valores cobrados diante da contabilização de multas contratuais e juros de mora. Acrescentou que houve anatocismo e que a obrigação tornou-se excessivamente onerosa. Pediu a extinção da ação ou rejeição do pedido ou a redução do débito (id 61846451). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, oportunidade na qual registrou que não há irregularidade na petição inicial, pois todos os documentos necessários à propositura da ação monitória foram apresentados pelo apelado. Acrescentou que a assinatura do devedor quando se tratar de contratação eletrônica conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pontuou que o apelante não demonstrou a abusividade das taxas de juros conforme alegou. Concluiu que o apelante não juntou nenhum documento para impugnar os cálculos apresentados pelo apelado, o que inviabiliza a redução do valor. O apelante reproduz integralmente sua impugnação à ação monitória nas razões de apelação. Não há considerações sobre qual preceito legal determina a obrigatoriedade de assinatura nos casos de contratação eletrônica. Tampouco aponta a desnecessidade de apresentação de planilhas que demonstrem o equívoco no cálculo apresentado pelo apelado em caso de impugnação. Não discute a eventual necessidade de demonstração da abusividade dos juros conforme alegado. A apelação carece de impugnação específica (id 61846525). Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte alterar, corrigir ou fazer acréscimos nas razões recursais em observância ao princípio da consumação. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator